Tribunal: TJDFT
Processo: 0722693-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL.RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CONDUTA IMPRUDENTE DO PEDESTRE: CAMINHAVA DENTRO DA PISTA DE MÃO DUPLA, MAIS À MARGEM DIREITA (LOCAL ABSOLUTAMENTE INADEQUADO) E INESPERADO INÍCIO DA TRAVESSIA (PRÓXIMO À “TESOURINHA”). NÃO EVIDENCIADA A CULPA (EXCLUSIVA OU CONCORRENTE) DO MOTORISTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A causa de pedir da ação (ajuizada pelo ora recorrente) retrata o atropelamento de que teria sido vítima em 25.06.2018, entre às 20h30 e 20h50, quando caminhava na lateral da pista da SHCN CLN 209, BLOCO A, TESOURINHA DAS ENTREQUADRAS 209/210, e foi violentamente abalroado pelo veículo marca/modelo VW VOYAGE CL, cor PRATA, placa PBB4050/DF, que vinha pela mesma rua, no mesmo sentido, conduzido pelo requerido (“sic”).
II. O requerentealegou que é “corretor de imóveis” e que terminou de colocar faixas de anúncio na via para retornar ao comércio, sendo que caminhou na faixa que separa o meio-fio da via de trânsito, de costas para a direção do veículo do requerido, quando sentiu uma pancada em sua perna esquerda, o que levou à queda. Por seu turno, orequeridoafirmou que o pedestre teria sido o causador do acidente, uma vez que “estava em cima do meio-fio, do lado direito do réu; que o autor estava com uma marreta na mão olhando em sentido contrário da via para ver se vinha outro veículo; que acha que o autor não viu o veículo do depoente e iniciou a travessia da via, mas quando percebeu o veículo do réu tentou voltar, mas não teve tempo; que o depoente não teve como tirar o veículo, pois bateria de frente com outro veículo que vinha em sentido contrário”, sendo que que “o autor caiu atrás, próximo do veículo do depoente, após colidir na coluna do veículo; que a marreta que estava na mão do autor bateu no para-choque no veículo; que o autor caiu na via de trânsito, após a colisão; que estava acompanhado do carona Vitor; que no momento do atropelamento estava totalmente focado na direção”.
III. Insurge-se o requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos de indenização dos prejuízos e de compensação dos danos morais decorrentes do sinistro. Argumenta que o conjunto probatório (ocorrência policial, fotografia do local e dos veículos) demonstraria a negligência (exclusiva) do recorrido, que poderia ter desviado ou utilizado de outros meios para evitar o atropelamento, uma vez que o recorrente estaria à margem direita da via, em aclive.
IV. Bem verdade que é dever dos condutores dos veículos de maior porte serem responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres (Código de Trânsito, art. 29, § 2o).
V. No entanto, a parte requerente não se desincumbiu de ônus de comprovar a negligência do “ex adversus” (CPC, art. 373, I). A um, o recorrente/requerente efetuava publicidade e caminhava imprudentemente em local inadequado; quero dizer, ele estava a colocar anúncios de publicidade no gramado entre as “tesourinhas”, o que aparentemente causaria poluição visual, a par de caminhar, com uma marreta à mão, dentro da pista de mão dupla (mais à margem) próximo à “tesourinha”. A dois, estivesse o ofendido bem à margem da pista (em local totalmente inadequado), como dito, o veículo teria subido ao meio-fio (após o atropelamento), ou, com o impacto, se desgovernado, o que não resultou evidenciado. A três, não consta que o veículo estivesse animado com velocidade excessiva ou guiado de forma irregular. A quatro, o ponto de repouso final do veículo (no meio da pista, em aclive), o qual estaria em aparente movimento retilíneo, a par das avarias na coluna direita e parte direita do para-brisas (ID 76623932 e ID 76623933 - Pag. 3), constituem indícios de que o pedestre teria inesperadamente iniciado movimento de travessia (perpendicular à pista), e em local absolutamente inadequado. A cinco, esse movimento inesperado (imprudência) do pedestre impediu a reação (desviante) eficaz, por parte do condutor, sobretudo diante do fluxo de carros em sentido contrário (Lei 9.099/95, art. 5o). A seis, nesse ponto, a testemunha inquirida em juízo afirmou que “estava com o réu no dia dos fatos, ocupando o banco carona; que conheceu o réu no ponto de ônibus e que esporadicamente pegava carona com o réu; que estava prestando atenção no trânsito e o senhor atropelado estava no meio-fio e não sabe porque razão tentou atravessar a via e olhou para o lado contrário da direção do veículo do réu; que depois disso não viu mais nada; que se assustou e fechou o olho”. A sete, tivesse o pedestre procurado efetuar a travessia em local adequado, e o sinistro não teria ocorrido como ocorreu.
VI. Nesse diapasão, conquanto incontroversos o dano (corporal) experimentado pelo requerente (atendimento pelo SAMU e procedimentos médicos - ID 25558559/60/99) e o nexo causal (atropelamento), bem de ver que, diante das circunstâncias acima analisadas, não resultou satisfatoriamente evidenciada a culpa (exclusiva ou concorrente) do requerido/recorrido (condutor do veículo). Por conseguinte, não exsurge a responsabilidade civil ressarcitória do requerido aos alegados danos materiais e morais sofridos pelo requerente (Código Civil, artigo 186).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. O recorrente arcará com as custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).